Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento via consignação é um meio indireto que o devedor dispõe para eximir-se do liame obrigacional, com fundamento nos arts. 334 a 336 do Código Civil e arts. 539 e seguintes do Código de processo Civil.
2. O art. 26 da Lei n° 9.514/97, que rege a relação contratual firmada pelas partes, dispõe que "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário".
3. Embora o § 1o do art. 26 da Lei no 9.514/1997 prescreva que a purgação da mora deva ser promovida no prazo de 15 (dias) da notificação pelo Oficial do Registro de Imóveis acerca do débito vencido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é pela possibilidade de o devedor purgar a mora em 15 (quinze) dias, após a aludida notificação, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (artigo 34 do Decreto-Lei no 70/1966).
4. Em razão da existência de cláusula de vencimento antecipado da dívida, a purgação da mora não se limita ao pagamento das parcelas vencidas até a consolidação da propriedade, nem ao depósito de valor diverso (e inferior) da integralidade do débito, só se mostrando lícito exigir do credor fiduciário, para a purgação da mora e a não realização do leilão previsto na norma de regência, o recebimento do montante integral do débito.
5. Apelação conhecida e não provida.